Tribunal: TJSP
Processo: 2248501-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autoriza realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assiste a autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais - Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autoriza realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assiste a autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 - Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a tutela objeto do recurso – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.